Tribunal: TCU
Processo: 020.426/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 756/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155/2002, em adotar as seguintes medidas, de acordo com o parecer da Unidade Técnica: a) considerar cumprido o item 9.3 do Acórdão 428/2019-TCU-Plenário ; b) fixar o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que município de Macau/RN comprove o atendimento das determinações consignadas no item 9.4 (e subitens) do Acórdão 428/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo de que seja informado que um novo descumprimento da diligência ou da decisão ora monitorada no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará os responsáveis à aplicação imediata da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.426/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.